Tribunal: STF
Processo: RE 563816
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE PERMUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA/STF 283. PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
  




1.  A legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública foi fundamento adotado pela decisão agravada que, neste ponto, não foi atacado, incidindo o óbice da Súmula/STF 283. 
2.  Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes; 
3.  Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes; 
4.  Agravo regimental improvido.